Tribunal: TJMT
Processo: 0000585-40.2017.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000585-40.2017.8.11.0013
Recorrente: Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A.
Recorrido: Daniel Francisco de Oliveira
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 81173482):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE PESQUISA MINERAL – CONCESSÃO DE DIREITO DE USO MEDIANTE O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PRÉVIA, PERIÓDICAS E PARTICIPAÇÃO DO DIREITO À LAVRA – REPLICAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida.
Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000585-40.2017.8.11.0013, Relator: Desembargador Nilza DIRCEU DOS SANTOS, j. 24/03/2021, p. 30/03/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 93509981.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que não conheceu da apelação proposta por Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A., visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da Ação de Cobrança no 585-40.2017.811.0013, movida pelo autor\apelado, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial, para condenar a ré\apelante ao pagamento dos valores relativos à participação nos resultados de lavra, em valor correspondente ao dízimo do imposto sobre minerais, no período de 07 de abril de 2008 a 30 de abril de 2015, a ser apurado em momento de liquidação de sentença.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 1.010, III, e IV, e 1.013, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “impugnou, especificadamente e detalhadamente, os fundamentos da sentença recorrida, de modo que logrou êxito em evidenciar as suas razões de inconformismo”.
Recurso tempestivo (id 96256980) e preparado (id 96259472).
Contrarrazões no id 99428998.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 1.010, III e IV, e 1.013, do Código de Processo Civil, a parte recorrente alega que “impugnou, especificadamente e detalhadamente, os fundamentos da sentença recorrida, de modo que logrou êxito em evidenciar as suas razões de inconformismo”.
Argumenta que “a coincidência das matérias aduzidas em contestação e no apelo jamais poderia servir de esteio à conclusão adotada, mesmo porque foi com base em tais questões que a sentença foi proferida”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“Isso porque, Analisando a sentença atacada, nota-se que todos os pontos elencadas pela Ré\Apelante, em sua Contestação (Id. 72455950 - Pág. 5) foram devidamente abordados, analisados e decididos pelo douto Julgador singular.
Dessa feita, lida e relida a Apelação (Id. 72455581 - Pág. 1), conclui-se que a Ré\Apelante, ora Embargante não rebateu quaisquer dos fundamentos da sentença que lastrearam a parcial procedência do pleito exordial. Não dedicou uma só linha de sua peça recursal para atacar as razões que o douto sentenciante apresentou para julgar parcialmente procedente o pedido inicial.
À parte Apelante seria lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao Princípio da Dialeticidade ou da Congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.
Frisa-se, ainda, que o Apelo interposto é mera Replicação da Contestação, não tendo a Ré/Apelante o cuidado de fazer quaisquer acréscimos no sentido de rebater efetivamente os fundamentos lançados pela sentença para julgar parcialmente procedente o pedido”. (id 93509981 - Pág. 4)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.010, IV, CPC. NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, ‘o formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, com o ataque, mesmo genérico, dos fundamentos da sentença’ (AgRg no REsp n. n. 1.107.956/PB, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2012, DJe 17/8/2012).
2. No presente caso, não se configura a violação do artigo 1.010, pois é possível inferir da leitura da apelação do recorrente (fls. 2.481-2.505) a sua irresignação com o julgamento proferida pela sentença, sendo que a recorrente, ao expor os argumentos do recurso em contraposição aos constantes na sentença, demonstra suas razões o inconformismo e o interesse na reforma do julgamento.
3. A parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1842529/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.